Tribunal: CARF
Processo: 16682.902162/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902162/2012-34
RESOLUÇÃO
1002-000.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte. Referido
Acórdão foi retificado pela própria DRJ, após se constatar erro material no julgamento.
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902162/2012-34
2
Na origem, foi apresentada Declaração de Compensação (DCOMP), na qual se
pretendia a utilização de créditos de IRPJ do 2o TRI/2007, em razão da existência de saldo negativo
no período. A análise realizada pelo Despacho Decisório, resultou no reconhecimento de parcela
do crédito informado em DCOMP.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação da Inconformidade, a qual
foi julgada parcialmente procedente. Neste momento recursal, ao se insurgir em face do Acórdão
proferido pela DRJ, argumenta que somente parcela do seu crédito foi reconhecida, pois a análise
realizada pelos julgadores a quo teria se limitado à análise das DIRFs, enquanto nos autos haveria
diversos outros documentos capazes de comprovar integralmente o seu direito creditório, como
planilhas e livro contábil – afirma que tais documentos não foram analisados. Informa que há
outro processo em que a discussão do reconhecimento do direito creditório é idêntica, e lá os
documentos juntados foram avaliados pela instância julgadora a quo.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 19/11/2019 (e-fls. 5224) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
20/12/2019 (e-fls. 5226). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário, visto que no dia 20/11 é feriado da
Consciência Negra no local da interposição do recurso.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.
II – Preliminar: necessidade de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente esclarece que possui a seu favor discussão judicial que lhe reconheceu
a imunidade recíproca frente à União Federal, por meio da ACO no 2757. Igualmente, informa que
ingressou com execução judicial da repetição do indébito tributário em si, o processo no
1070793.63.2020.4.01.3400.
Contudo,
segundo
informou
nos
autos
do
processo
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902162/2012-34
3
16682.903841/2017-35, o qual foi apreciado concomitantemente a estes autos, não haveria
identidade de valores lá executados com o que o havia sido pleiteado na esfera administrativa.
Contudo, esse destaque é feito somente naquele processo, e não nos demais relacionados nesta
mesma sessão de julgamento. Assim, para evitar nulidades, entendo necessário converter o
processo em diligência para intimar o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não
identidade entre os valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400; após, solicito à Unidade de Origem que emita parecer a respeito da
ocorrência ou não de concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário,
solicite informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho possa avaliar a extensão
da jurisdição administrativa para julgamento deste caso.
Além desse ponto, importante consignar que, caso não haja concomitância,
importante já termos a avaliação a respeito da existência do crédito ora pleiteado. Isso porque,
para que o contribuinte possa utilizar como crédito o saldo negativo de IRPJ formado por meio de
pagamentos de IRRF, ele deve apresentar documentação robusta e coerente, que inclua
comprovantes de pagamento, declarações fiscais, registros contábeis, e outros documentos
relevantes que comprovem que (i) realmente foram realizadas as retenções e que (ii) as receitas
oriundas foram ofertadas à tributação. Tal conclusão é a que se extrai a partir da Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No presente caso, foi apresentada DCOMP no 08050.53450.200208.1.3.02-1512 (e-
fls. 198-202), visando a utilização de crédito oriundo de suposto saldo negativo existente no
período do 2o TRI/2007, no valor de R$ 1.687.151,25. Após análise do Despacho Decisório (e-fls.
203-207), foi reconhecido apenas R$ 6.274,66. Já no Acórdão Recorrido corrigido (e-fls. 5205-
5211), foi reconhecida parcela complementar no valor de R$ 1.361.791,67, conforme constou em
DIRF. Assim, a presente controvérsia não avançou para além da comprovação das retenções. Em
sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alega que o valor das retenções que não foi reconhecido
como crédito está comprovado nos seguintes documentos:
i)
Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ (Doc. 3 – fls. 18-122).
ii)
Livro contábil da Recorrente (Doc. 5 – fls. 130-131).
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902162/2012-34
4
iii)
Cópias dos espelhos das notas de cobrança e faturas expedidas aos clientes
da Recorrente (fls. 466-1.456).
Quando visualizamos a Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ, a soma
indica valor superior (R$ 1.688.729,29) aquele solicitado via DCOMP (R$ 1.687.151,25):

Em relação ao livro contábil, os valores ali indicados batem com os solicitados em
DCOMP:

Já em relação à cópia dos espelhos das notas de cobrança, presume-se que a
planilha de retenções contemple a compilação daquelas informações. Caso contrário, caberia à
Recorrente o trabalho de organizar esta informação para fins de comprovação nestes autos.
Considerando que a análise da DRJ se pautou apenas pelas DIRFs, e que não restou fundamentado
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902162/2012-34
5
o porquê não se analisou as provas trazidas pela Recorrente desde o início do processo, e porque
na Planilha por ela juntada as retenções que ultrapassam o valor que constou em DIRF não
poderia ser reconhecido, visto que a Súmula 143 admite outros meios de prova que não a DIRF
para comprovação da retenção. Nesse sentido, entendo que é razoável esclarecermos se, a partir
dos documentos, juntados aos autos, não seria possível o reconhecimento do crédito, em razão da
Súmula 143.
Diante desse contexto, determino a conversão do julgamento em diligências para
que a Unidade de Origem:
1. Intime o contribuinte para esclarecer e provar se há ou não identidade entre
os valores aqui pleiteados com os que estão sub judice no processo no
1070793.63.2020.4.01.3400;
2. Após, solicito que emita parecer a respeito da ocorrência ou não de
concomitância entre a esfera judicial e administrativa – e, se necessário,
solicite informações à PGFN sobre o processo – para que este Conselho
possa avaliar a extensão da jurisdição administrativa para julgamento deste
caso.
3. Caso não haja concomitância entre a via judicial e administrativa, que a
Unidade de Origem analise o crédito pleiteado, contrastando as informações
constantes em DIRF com os espelhos de cobrança, indicando porque não
poderia se considerar como comprovado o valor total indicado à fls. 122 da
planilha com relação de retenções. Relacionar as retenções da planilha do
Doc. 3 com os espelhos das notas de cobrança para verificação da
veracidade, ainda que por amostragem, considerando os documentos
juntados aos autos, em especial:
 Planilha contendo a Relação das Retenções por CNPJ (Doc. 3 – fls. 18-
122).
 Livro contábil da Recorrente (Doc. 5 – fls. 130-131).
 Cópias dos espelhos das notas de cobrança e faturas expedidas aos
clientes da Recorrente (fls. 466-1.456).
4. Ao final, emitir parecer conclusivo a respeito do direito de crédito da
Recorrente.
5. Após, intimar a Recorrente para se manifestar em 30 dias. Com ou sem a sua
manifestação, após decorrido o prazo, devolver o processo ao CARF para
retomada do julgamento.
Ante o exposto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, nos
termos acima.
Assinado Digitalmente
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.549 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902162/2012-34
6
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 5300
DF CARF MF
Original